Tribunal: TJES
Processo: 5008806-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008806-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: FILIPE BELONI SUETH SILVEIRA BERLANDO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008806-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: FILIPE BELONI SUETH SILVEIRA BERLANDO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FACEBOOK. EXCLUSÃO DE CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 8.000,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora informa ser
digital influencer
, com mais de 23.000 mil seguidores na plataforma Instagram. Discorre que no dia 19/03/2023 foi surpreendido com a desativação de sua conta no aplicativo (@filipebeloni) e tentou recuperar o acesso ao perfil junto ao requerido, mas sequer recebeu esclarecimentos sobre o motivo pelo qual a conta foi cancelada. Assim sendo, requer, liminarmente, seja seu perfil junto a plataforma Instagram reativado. Quanto ao mérito, requer a confirmação da liminar e indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau concedeu o pedido liminar. Em sede de sentença tornou definitiva a decisão que determinou que a requerida reative a conta do autor na plataforma Instagram, sob o perfil de usuário @filipebeloni, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00; além de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida argumenta que sua conduta configurou exercício regular de direito, uma vez que a conta do recorrido foi desativada por desrespeito aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade. Aduz que os fatos narrados na exordial configuram mero aborrecimento, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, informa que o recorrido criou outra conta na plataforma Instagram - @felipe.belonii, de forma que a obrigação deverá ser resolvida, com o consequente afastamento das
astreintes
impostas ou a conversão da obrigação em perdas e danos, em caso de demonstração de prejuízo; bem como pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo recursal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tendo em vista que o recorrente não demonstrou efetivo descumprimento aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade pelo recorrido, entendo como abusiva a postura da empresa de desativar a conta do usuário junto ao Instagram.

Assim sendo, inequívoca a existência de falha na prestação de serviço, de forma que as alegações autorais merecem prosperar, consoante disposto pelo juízo sentenciante:

Da análise dos autos, verifica-se que o autor assiste razão em seus pedidos. Constata-se que houve falha na prestação dos serviços, pois o requerente teve seu perfil desativado sem que fosse previamente concedido qualquer prazo para esclarecimento ou, até mesmo, retirada do conteúdo ofensivo que culminaria na exclusão de seu perfil.

Malgrado a requerida tenha alegado que a desativação se deu por culpa exclusiva do requerente, não juntou aos autos qualquer documento que respaldasse suas alegações de que houve violação aos termos de uso da plataforma, nem tampouco apontou qual publicação teria sido a responsável por violar os termos de uso.

Logo, tampouco poderia a ré desativar o perfil do usuário de forma arbitrária, já que o próprio termo de uso da requerida condiciona a exclusão da conta ou do conteúdo postado à existência de abuso, spam ou qualquer situação que não siga as diretrizes da comunidade do aplicativo.

Nesse aspecto, a desativação desmotivada de conta de usuário na plataforma Instagram, além de configurar prática abusiva, enseja dano extrapatrimonial, conforme jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE SOCIAL DE COMPARTILHAMENTO DE FOTOS E VÍDEOS ("INSTAGRAM"). DESATIVAÇÃO DA CONTA UTILIZADA PELA PARTE AUTORA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CONDUTA. ÔNUS QUE CABIA À PARTE RÉ. PEDIDO COMINATÓRIO (REATIVAÇÃO DA CONTA) PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. É da parte ré o ônus de comprovar fato impeditivo do direito da parte autora. No caso, houve a desativação de conta utilizada pela parte autora para divulgação de produtos pela internet, não tendo a parte ré demonstrado a legitimidade desta conduta. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE SOCIAL DE COMPARTILHAMENTO DE FOTOS E VÍDEOS ("INSTAGRAM"). CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO DE PROBREZA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. Cabível a concessão da gratuidade da justiça quando inexistem elementos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência realizada por pessoa natural. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE SOCIAL DE COMPARTILHAMENTO DE FOTOS E VÍDEOS ("INSTAGRAM"). DESATIVAÇÃO ILEGÍTIMA DA CONTA UTILIZADA PARA DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS PELA PARTE AUTORA. CONDUTA QUE TEM O POTENCIAL DE CAUSAR DANO MORAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O ABALO MORAL SOFRIDO PELA PARTE AUTORA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROCEDENTE. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). VALOR SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO E COIBIR EVENTUAL REPETIÇÃO DA CONDUTA DANOSA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. A desativação ilegítima da conta no "Instagram" utilizada pela parte autora, de acordo com as circunstâncias do caso, demonstram que a conduta causou dano moral, razão por que cabível o acolhimento pedido de condenação da parte ré no pagamento da indenização correspondente. No caso, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é suficiente para reparar o dano e coibir eventual repetição da conduta danosa. (TJ-SP - AC: 10148503720208260068 SP 1014850-37.2020.8.26.0068, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2021).

Prestação de Serviços – Obrigação de Fazer – Restabelecimento da conta mantida pela autora, usuária da rede social Instagram para fins pessoais e profissionais – Conta desativada por suposta violação dos Termos e Condições de Uso do aplicativo – Alegação de denúncia por violação de propriedade intelectual de terceiro - Alegação de regular exercício do direito - Não demonstrada a violação praticada pela autora – Ônus da requerida – Dano moral caracterizado. Apelação da autora provida e Recurso da requerida não provido. (TJ-SP - AC: 10979208420198260100 SP 1097920-84.2019.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 17/07/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2021).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. Músico renomado teve sua conta do Instagram desativada. Notificada a plataforma, sobreveio pedido de desculpas com a informação de reativação imediata. Entretanto, até a atualidade, a conta não foi reativada, não obstante ordem judicial e aplicação de multa. Plataforma que se valeu de argumentação genérica, sem qualquer supedâneo probatório. Ilícito contratual praticado pelo consumidor não comprovado. Aplicação do CDC à casuística. Desbloqueio da conta confirmado, com majoração das astreintes. DANOS MORAIS. Ocorrência. Situação que superou o mero dissabor. O apelado foi tolhido do uso da rede social Instagram, utilizada para divulgação da atividade profissional. Afronta aos direitos de personalidade. Exagerada mora no restabelecimento do serviço, que não pode ser admitida como mero transtorno. Quantia de R$ 13.265,00 fixada em primeiro grau, que é mantida. SUCUMBÊNCIA. Manutenção dos honorários recursais. Fixação no patamar máximo legal. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 11095573220198260100 SP 1109557-32.2019.8.26.0100, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 11/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021).

Isto posto, devida a obrigação do recorrente de reativar a conta do autor na plataforma Instagram, sob o perfil de usuário @filipebeloni. Outrossim, o fato de o recorrido ter criado outra conta junto a plataforma não enseja a resolução da obrigação, mormente considerando que o recorrido utiliza o aplicativo como fonte de renda e possui mais de 20.000 (vinte mil) seguidores.

Outrossim, não restou demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pelo recorrente, sendo indevida a conversão em perdas e danos, na forma do artigo 499 do Código de Processo Civil.

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou
se
impossível

a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou aos consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a violação aos direitos da personalidade, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)